Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. NÃO CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR.
1. O credor possui a faculdade de requerer nos próprios autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do art. 4o, do Decreto-Lei n.o 911/1969. De outra sorte, a opção por continuar no rito de busca e apreensão não induz à ausência de pressuposto para desenvolvimento regular do processo.
2. A localização do bem objeto da ação de busca e apreensão é condição de procedibilidade.
3. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, autoriza a extinção do processo
4. Negou-se provimento ao recurso.